Tribunal: STF
Processo: HC 85643
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
AÇÃO PENAL. Crime tributário. Não recolhimento de
contribuições previdenciárias descontadas aos empregados. Condenação
 por infração ao art. 168-A, cc. art. 71, do CP. Débito incluído no
Programa de Recuperação Fiscal - REFIS. Parcelamento deferido, na
esfera administrativa pela autoridade competente. Fato
incontrastável no juízo criminal. Adesão ao Programa após o
recebimento da denúncia. Trânsito em julgado ulterior da sentença
condenatória. Irrelevância. Aplicação retroativa do art. 9º da lei
nº 10.684/03. Norma geral e mais benéfica ao réu. Aplicação do art.
2º, § único, do CP, e art. 5º, XL, da CF. Suspensão da pretensão
punitiva e da prescrição. HC deferido para esse fim. Precedentes. No
 caso de crime tributário, basta, para suspensão da pretensão
punitiva e da prescrição, tenha o réu obtido, da autoridade
competente, parcelamento administrativo do débito fiscal, ainda que
após o recebimento da denúncia, mas antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória.